Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ré condenada pelos crimes de extorsão (CP, art. 158) e de integrar organização criminosa com participação de adolescente (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 4o, I), em concurso material, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa. O juízo de origem negou a expedição da carta de guia provisória. Requereu-se a concessão da ordem para assegurar o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal na negativa de expedição da carta de guia provisória; e (ii) avaliar a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva permanece justificada diante da gravidade concreta dos crimes, da periculosidade da paciente e da necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que se proceda à adequação da custódia ao regime determinado na sentença.
5. O indeferimento da expedição da carta de guia provisória configura constrangimento ilegal, pois impede o exame da execução provisória pelo juízo competente, contrariando o art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
6. A jurisprudência do TJDFT admite a expedição da guia provisória em caso de sentença condenatória recorrível, assegurando que o juízo da execução penal defina a fruição de eventuais benefícios.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem parcialmente concedida para determinar a expedição da carta de guia provisória e a recomendação da paciente a estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto fixado na sentença.